Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do verbete de número 303 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a parte, embora vencedora nos Embargos de Terceiro, deve arcar com os ônus de sucumbência se deu causa à constrição indevida do bem.
2. Conforme construção jurisprudencial, a responsabilidade é do embargante se este deixa de atualizar em cartório os dados de imóvel por ele adquirido e o referido bem acaba por ser penhorado em ação ajuizada contra o antigo proprietário.
3. Recurso conhecido e não provido.